Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0704311-98.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRAMACHO RACING LTDA, OLIVEIRA &amp; JOBIM LTDA - ME DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 06a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 28/02/2024 a 06/03/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora